Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726083-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que impugnou adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual entende que deve ser afastado o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para publicação exclusiva em nome de Marcio de Souza Polto, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17679639. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033